Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
2. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal, que determinou a manutenção do bloqueio de valores em ativos financeiros de titularidade da agravante, mesmo que posteriormente deferido o parcelamento do débito administrativamente.
3. Deve ser mantida a penhora realizada em momento anterior à concessão de parcelamento tributário, que, não obstante constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. Precedentes do c. STJ.
4. Recaindo, todavia, parte da constrição em conta poupança cuja natureza não restou desvirtuada, deve ser liberada a quantia ali penhorada, conforme dicção do art. 833, X, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.